Tribunal: CARF
Processo: 19311.720033/2020-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720033/2020-46
ACÓRDÃO
2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO CAIÇARA LTDA – FALIDO E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017

ALEGAÇAO DE NULIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
INTERESSE COMUM NA PRÁTICA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No
210.
A caracterização da solidariedade relativamente ao cumprimento das
obrigações
previstas
na
legislação
previdenciária
independe
da
demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos
solidários que integram o grupo econômico, à luz da Súmula CARF no 210.

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de: (i) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (ii)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
MULTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
À luz da Súmula CARF no 2, não merece provimento no âmbito do processo
administrativo fiscal o argumento de violação de princípios constitucionais.

Fl. 8723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento aos
recursos voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão no 101-
001.712 (fls. 8503-8539), prolatado pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01, em sessão ocorrida em 16/09/2020, a saber:

Recurso Voluntário
CNPJ
fls. do
E-Processo
fls. do
PDF
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: VIACAO CAICARA LTDA FALIDO)
11.047.649/0001-84
8576-8600
8761-8785
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: VIACAO ITAPEMIRIM LTDA FALIDO)
27.175.975/0001-07
8604-8623
8793-8812
TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A FALIDO)
33.271.511/0001-05
8627-8646
8820-8839
FLECHA S.A TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
(atual: FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA FALIDO)
27.075.753/0001-12
8650-8847
8847-8866
IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: IMOBILIARIA BIANCA LTDA FALIDO)
31.814.965/0001-41
8673-8629
8874-8893
Fl. 8724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
3
ITA - ITAPEMIRIM TRANSPORTES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: ITA ITAPEMIRIM TRANSPORTES S.A. FALIDO)
34.537.845/0001-32
8696-8715
8901-8920

2.

Referido Acórdão decidiu (fls. 8503-8539):

a) em sede de preliminar:
a.1) quanto à preliminar de nulidade de lançamento: que os argumentos
aduzidos pela interessada não devem ser considerados, pois não
apontam infringência ao art. 59 do Decreto no 70.235/1972;
a.2) quanto à apreciação de ilegalidade e inconstitucionalidade: que não
cabe à DRJ a apreciação de argumentos de ilegalidade e
inconstitucionalidade, com fundamento no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972;
a.3) quanto às decisões administrativas e judiciais trazidas aos autos:
que a jurisprudência trazida aos autos não possui correlação com a
demanda tratada no presente processo administrativo, razão pela qual
tais decisões não vinculam a questão em análise.

b) quanto ao mérito:
b.1) quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta
(CPRB): que o regime substitutivo de contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB), previsto pela Lei n.o 12.546/2011,
passou a ser facultativo, desde a entrada em vigor da Lei n.o 13.161,
de 31/08/2015, devendo o contribuinte interessado realizar a opção
por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta de janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo a opção
irretratável para todo o ano-calendário, devendo o pagamento ser
tempestivo, à luz do entendimento da Solução de Consulta Interna -
Cosit no 14/2018 (fl. 8534), não tendo sido comprovada a opção da
empresa pela CPRB, nos termos do art. 9o, parágrafo 13 da Lei n.o
12.546/2011;
b.2) quanto à responsabilidade tributária solidária: que a caracterização
do grupo econômico se daria inclusive quando referidas empresas
buscaram se beneficiar da condição de recuperação judicial, juntas, para
obtenção de benefícios, ainda que tenham buscado descaracterizar a
existência de grupo econômico para fins tributários;
b.3) quanto à multa de ofício e o argumento de confiscatoriedade da
multa: que não cabe à DRJ apreciar a arguição e declarar ou reconhecer
a inconstitucionalidade de lei, por suposta violação ao princípio
constitucional da não confiscatoriedade tributária.

3.

Em decorrência disso, a DRJ não deu provimento às impugnações
interpostas pelas empresas, a saber:

Impugnação
CNPJ
fls. do
E-Processo
fls. do
PDF
Fl. 8725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
4
VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: VIACAO ITAPEMIRIM LTDA FALIDO)
27.175.975/0001-07
8223-8240
8336-8353
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: VIACAO CAICARA LTDA FALIDO)
11.047.649/0001-84
8263-8286
8381-8403
TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A FALIDO)
33.271.511/0001-05
8327-8344
8451-8344
ITA - ITAPEMIRIM TRANSPORTES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: ITA ITAPEMIRIM TRANSPORTES S.A. FALIDO)
34.537.845/0001-32
8361-8379
8461-8509
FLECHA S.A TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
(atual: FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA FALIDO)
27.075.753/0001-12
8394-8411
8529-8546
Cola Comercial e Distribuidora Ltda.,
(atual: COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA FALIDO)
31.719.032/0001-75
8427-8444
8567-8583
IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual: IMOBILIARIA BIANCA LTDA FALIDO)
31.814.965/0001-41
8458-8475
8603-8620

4.

O Acórdão DRJ01 no 101-001.712 (fls. 8503-8539), ora recorrido, está assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
OPÇÃO
A opção pelo regime da CPRB para o ano-calendário de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da contribuição
relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, sendo ineficaz o recolhimento em atraso para fins de
opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos
segurados contratados.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do inciso IX do art. 30 da
Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE CONFISCO
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Fl. 8726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
5
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.

O presente processo se encontra instruído ainda com Relatório Fiscal
(fls. 33 a 41), que, em síntese, entendeu que a empresa contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA
LTDA teria deixado de fazer a opção pelo regime substituto da CPRB, nos termos
previstos no § 13 do art. 9o da Lei 12.546/2011 e no inciso II do § 6o do art. 1o da IN RFB
no 1.436/2013 e que, por essa razão, haveria de ter contribuído à previdência social com
base na folha de pagamento durante todo o ano calendário, nos termos dos incisos I e III
do art. 22 da Lei no 8.212/91, tendo sido lançado crédito tributário de R$ 14.163.915,42 (fl.
8177).
6.

Acerca do Recurso Voluntário de fls. 8576-8600, necessário considerar que
a empresa VIAÇÃO CAIÇARA LTDA não distingue os argumentos a serem apreciados
em sede de preliminar dos argumentos a serem apreciados por ocasião da análise de
mérito, a qual, ao final, requer a nulidade da autuação, mantendo-se os benefícios da
desoneração, e a nulidade do auto de infração no que se refere às empresas tidas como
sujeitos passivos solidários, e a nulidade do auto de infração por violação do princípio
constitucional do não confisco.
7.

Além da interposição de recurso voluntário pelo contribuinte VIAÇÃO
CAIÇARA LTDA, recursos voluntários interpostos por responsáveis solidários, cuja
síntese se encontra a seguir explanada:
No
SUJEITO PASSIVO
ALEGAÇÕES RECURSAIS
1

VIAÇÃO
CAIÇARA
LTDA
-
FALIDO
Recurso Voluntário de fls. 8576-
8600, interposto em 24/11/2020
(fl. 8575), face à ciência do
Acórdão
em
29/10/2020
(fl.
8557); tempestivo.

[...]
II.1 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO, RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
RECORRENTE.
MOTIVO
JUSTO
À
IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. VERDADE REAL.
II.2 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO TENDENTE A VERIFICAR A
RESPONSABILIDADE DITA COMO SOLIDÁRIA. CRÉDITOS
REGULAMENTE (sic) DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE
DO IMPOSTO (ART. 121 DO CTN)
III.2.1
(sic:
erro
na
numeração)
DA
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
POR
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
PREVISTA
NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.
[...]
IV
(sic:
erro
na
numeração)
DOS
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA E DO
CONSEQUENTE
CONFISCO
DE
PATRIMÔNIO
DO
CONTRIBUINTE
VI (sic: erro na numeração) DOS PEDIDOS
Fl. 8727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
6

2

VIACAO
ITAPEMIRIM
LTDA
FALIDO

Recurso Voluntário de fls. 8604-
8623, interposto em 24/11/2020
(fl. 8602), face à ciência do
Acórdão
em
28/10/2020
(fl.
8547); tempestivo.

Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA LTDA,
acrescentando-se, argumentos relacionados à: a) nulidade do
auto de infração por ausência de processo administrativo
tendente a verificar a responsabilidade solidária; b) nulidade
por inocorrência de solidariedade; e, c) apontamento de vícios
de inconstitucionalidade da multa aplicada por violação ao
princípio da não confiscatoriedade.
3
TRANSPORTADORA
ITAPEMIRIM S/A FALIDO
Recurso Voluntário de fls. 8627-
8646, interposto em 24/11/2020
(fl. 8625), face à ciência do
Acórdão
em
28/10/2020
(fl.
8564); tempestivo.

Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA LTDA,
acrescentando-se, argumentos relacionados à: a) nulidade do
auto de infração por ausência de processo administrativo
tendente a verificar a responsabilidade solidária; b) nulidade
por inocorrência de solidariedade; e, c) apontamento de vícios
de inconstitucionalidade da multa aplicada por violação ao
princípio da não confiscatoriedade.
4
FLECHA
S.A.
TURISMO
COMERCIO
E
INDUSTRIA
FALIDO
Recurso Voluntário de fls. 8650-
8847,
interposto
prematuramente em 24/11/2020
(fl. 8648), face à ciência do
Acórdão
em
07/12/2020
(fl.
8571); tempestivo.

Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA LTDA,
acrescentando-se, argumentos relacionados à: a) nulidade do
auto de infração por ausência de processo administrativo
tendente a verificar a responsabilidade solidária; b) nulidade
por inocorrência de solidariedade; e, c) apontamento de vícios
de inconstitucionalidade da multa aplicada por violação ao
princípio da não confiscatoriedade.
5
IMOBILIARIA
BIANCA
LTDA
FALIDO
Recurso Voluntário de fls. 8673-
8629,
interposto
prematuramente em 24/11/2020
(fl. 8671), face à ciência do
Acórdão
em
04/12/2020;
tempestivo.

Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA LTDA,
acrescentando-se, argumentos relacionados à: a) nulidade do
auto de infração por ausência de processo administrativo
tendente a verificar a responsabilidade solidária; b) nulidade
por inocorrência de solidariedade; e, c) apontamento de vícios
de inconstitucionalidade da multa aplicada por violação ao
princípio da não confiscatoriedade.
6
ITA
ITAPEMIRIM
Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA LTDA,
Fl. 8728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
7
TRANSPORTES S.A. FALIDO
Recurso Voluntário de fls. 8696-
8715, interposto em 24/11/2020
(fl. 8694), face à ciência do
Acórdão
em
28/10/2020
(fl.
8545); tempestivo.

acrescentando-se, argumentos relacionados à: a) nulidade do
auto de infração por ausência de processo administrativo
tendente a verificar a responsabilidade solidária; b) nulidade
por inocorrência de solidariedade; e, c) apontamento de vícios
de inconstitucionalidade da multa aplicada por violação ao
princípio da não confiscatoriedade.

8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
9.

Considerando-se a interposição de Recurso Voluntário pela empresa
contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA LTDA, na data de 24/11/2020 (fl. 8575), em face à ciência
da intimação datada de 29/10/2020 (fl. 8557), decide-se por sua tempestividade.
10.

Consideram-se tempestivos, ainda, os demais Recursos Voluntários
interpostos pelas demais empresas tidas como sujeitos passivos solidários, igualmente
interpostos na data de 24/11/2020, na medida em que interpostos em respeito ao prazo
previsto no art. 23, §2o, inc. I, c/c o art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972.
11.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos
Voluntários.
Preliminares
12.

À luz do princípio da economia processual, e considerando a identidade de
argumentos e pedidos, razoável apreciar de forma conjunta pois a preliminar a Recorrente
equivocou-se com mérito, da empresa contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA LTDA juntamente
com as demais arroladas como sujeitos passivos solidários, especialmente quando os
argumentos e pedidos destes se encontram abrangidos pelos argumentos e pedidos
formulados pela empresa VIAÇÃO CAIÇARA LTDA, passo ao mérito.

Mérito.
Da alegação de nulidade do lançamento. Recuperação judicial da recorrente.
Alegação de motivo justo à implementação do benefício.
13.

A empresa contribuinte VIAÇÃO CAIÇARA LTDA (à época do Recurso
Voluntário, em regime de recuperação judicial, e, atualmente, falida) alega que o Tema
Fl. 8729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
8
STJ no 987 afetaria todos os processos que tratassem sobre constrições patrimoniais no
território nacional (fl. 8582).
14.

Ocorre que referido Tema STJ no 987 foi cancelado, não havendo qualquer
influência de referido Tema sobre o presente processo administrativo.
15.

A sua condição de recuperação judicial, à época do Recurso Voluntário,
também não representa argumento capaz de prejudicar a higidez dos lançamentos, seja
em razão de não se constituírem como argumento capaz de modificar ou desconstituir as
conclusões do relatório fiscal, do auto de infração e da DRJ, além do fato de que,
atualmente, a recorrente se encontra categorizada como falida.
16.

Além disso, a recorrente alega (fl. 8579) que a sua opção pelo benefício
fiscal aconteceu no momento em que a Recorrente “iniciou as anotações relativas a
compensação em sua GFIP, como pode se observar das DCTFs declaradas pelo próprio
contribuinte”, sem indicar que anotações teriam sido essas, nem que GFIPs teriam sido
essas, nem que DCTFs teriam sido essas, sendo tais argumentos genéricos e incapazes
de afastar o entendimento consubstanciado na Solução de Consulta Interna – Cosit no
14/2018 e já adequadamente adotado pela DRJ (fl. 8534).
17.

Nesse contexto, relevante mencionar os dispositivos do Novo Código de
Processo Civil, diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao
processo administrativo tributário, que disciplina acerca do ônus da prova do direito
alegado, em respeito ao princípio do ônus da impugnação especificada (ou específica):
Art. 15 Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente
[...]
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor
e especificando as provas que pretende produzir.
[...]
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras
as não impugnadas, [...]
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
19.

Necessário ainda mencionar o seguinte entendimento do CARF:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO

O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
Fl. 8730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
9
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração.
(Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10)
20.

A empresa contribuinte não especificou analiticamente que matéria fática
e/ou jurídica se constituiria como modificativa ou desconstitutiva do Acórdão recorrido.
21.

Agindo assim, a empresa recorrente deixou de atender ao princípio do ônus
da impugnação especificada ou específica, inviabilizando, inclusive, a dialeticidade
recursal.
22.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o
argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
23.

Não merece acolhimento, portanto, a Recorrente.

Da alegação de nulidade do lançamento por ausência de processo administrativo
tendente a verificar a responsabilidade dita como solidária. Alegação de créditos
regularmente declarados pelo contribuinte do imposto (art. 121 do CTN).

24.

As recorrentes alegam violação do art. 121, do CTN, o qual define os
conceitos de contribuinte e de responsável tributário, nos seguintes termos:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.

25.

As recorrentes defendem (a exemplo do argumento contido na fl. 8585) que
as empresas tidas como sujeitos passivos solidários não praticaram qualquer fato gerador
da obrigação tributária, e, que, por essa razão, não fazem parte da relação jurídico
tributária instaurada entre o fisco e o contribuinte de direito, e que os fatos geradores
decorrem exclusivamente de operações de transporte interestadual de passageiros e que
Fl. 8731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
10
foram praticados exclusivamente pela empresa VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A (atualmente
falida).
26.

Ressalte-se ainda que as recorrentes não controvertem sobre não se
enquadrarem como grupo econômico, limitando seus argumentos ao fato de que não
teriam praticado os fatos geradores objeto de lançamento.
27.

Defendem ainda que não há nos autos do procedimento administrativo de
apuração do crédito tributário qualquer elemento legal de implique a responsabilização
das empresas a que a lega o fiscal fazerem parte de um mesmo grupo econômico, por um
crédito tributário que, segundo afirmam as recorrentes, não teriam dado causa.
28.

No entanto, não prosperam os argumentos das recorrentes, à luz de
entendimentos reiterados do CARF, de que não se requer procedimento específico para a
imputação de responsabilidade solidária, a exemplo do seguinte:
NULIDADE DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
SEM A EMISSÃO DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
ESPECÍFICO.
Improcedente a alegação de que a imputação de responsabilidade
solidária demandaria a emissão de um Mandado de Procedimento
Fiscal específico para esse fim, uma vez que a apuração de atos
que conduzem à responsabilidade fiscal dos sócios só será
detectada com o desenvolvimento do trabalho fiscal.
Acórdão CARF no 2202-003.852, Sessão de 10/05/2017
29.

Ademais, a caracterização do grupo econômico independe da demonstração
de interesse comum, à luz da Súmula CARF no 210, que assim dispõe:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações
previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso
IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o
art. 124, inciso I, do CTN.
30.

Assim, não prosperam os argumentos das recorrentes, segundo os quais as
responsáveis solidárias não teriam praticados fatos geradores de interesse em comum,
não merecendo acolhimento.
Da alegação de nulidade do lançamento por inexistência de responsabilidade
prevista na legislação tributária. Alegação da inocorrência de solidariedade.
31.

As recorrentes alegam ainda que o CTN teria exigido (a exemplo do
argumento contido na fl. 8610), em seu art. 128, que a responsabilidade solidária
dependeria não da mera presunção, e que a única possibilidade de responsabilização
Fl. 8732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
11
decorreria dos arts. 132 ou 133, do CTN, e do art. 124, e que estes dispositivos não
seriam aplicáveis.
32.

Não prospera o presente argumento das recorrentes, igualmente, na medida
em que a Súmula CARF no 210, anteriormente mencionada, não se limita à aplicação do
art. 128, do CTN, a qual direciona de forma específica, as responsabilizações em matéria
previdenciária, com suporte legal no art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, e no art. 124,
inciso II, do CTN, reiterando-se a desnecessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
33.

Rejeita-se, portanto, o argumento.

DA OPÇÃO PELA CPRB: INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO
TEMPESTIVO PARA SUA EFETIVAÇÃO
34.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o fundamento de
que a opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando realizada de forma intempestiva, seria ineficaz, vinculando o contribuinte ao
regime de tributação pela folha de salários. Tal posicionamento fundamentou-se na
ausência de recolhimento tempestivo e na Solução de Consulta Interna COSIT no
14/2018, de 5 de novembro de 2018, vejamos:

“Cumpre enfatizar, então, no presente caso, que não restou comprovada a
opção da empresa pela CPRB, nos termos do art. 9o, parágrafo 13 da Lei
n.o 12.546/2011, conforme explicitado no Relatório Fiscal, do qual são
transcritos alguns trechos a seguir, e que ela não trouxe, agora, em sede
de defesa, também, qualquer documento que provasse referida opção,
sendo ratificado, aqui, o entendimento da autoridade lançadora” (GRIFO
NOSSO).

35.

Saliento que esta decisão tomou por base as alegações do item 6.2 do
relatório fiscal, vejamos:

“Conforme já salientado, o regime tributário substitutivo da CPRB passou a
ser facultativo a partir da entrada em vigor do § 13 ao artigo 9o da Lei no
12.546/2011, incluído pela Lei no 13.161/2015. Desde então, a opção do
contribuinte pelo regime substitutivo da CPRB para o ano de 2016 e
seguintes passou a ser manifestada mediante o recolhimento da
contribuição referente ao mês de janeiro de cada ano ou à primeira
competência subsequente para o qual haja receita bruta apurada.” (GRIFO
NOSSO).

36.

Contudo, essa interpretação adota uma visão restritiva do § 13 do artigo 9o
da Lei no 12.546/2011, segundo a qual a opção irretratável pela CPRB deveria ocorrer no
Fl. 8733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
12
primeiro mês de cada ano. No entanto, não há previsão legal expressa que condicione a
eficácia da opção ao pagamento tempestivo da contribuição referente ao primeiro período
de apuração.

37.

O próprio texto legal não impõe qualquer limitação quanto ao momento da
formalização da opção, tampouco estabelece o pagamento tempestivo como requisito
para sua validade. Ademais, a manifestação inequívoca do contribuinte em relação ao
regime da CPRB pode ser constatada por meio das declarações transmitidas via DCTF ou
DCTFWeb, instrumentos que configuram confissão de dívida e consolidam a constituição
do crédito tributário.

38.

No presente caso, a empresa realizou a opção pela CPRB por meio da
DCTF na competência de janeiro de 2017. Além disso, não mais prevalece o
entendimento, anteriormente utilizado como fundamento para a decisão de primeira
instância, de que a opção pelo regime dependeria do pagamento tempestivo da
contribuição relativa ao primeiro mês em que houve receita. Assim, resta evidente a
impossibilidade de manutenção do lançamento fiscal.

39.

Porém, tal entendimento foi revisto e reformado pela Solução de Consulta
Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão reproduzo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no
12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a
ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização
deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de
incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no
14, de 2018. (grifos nossos)
.
Fl. 8734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.615 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720033/2020-46
13
40.

Por fim, reformo a decisão em 1 instância em razão Solução de Consulta
Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022.

Da alegação de vícios de inconstitucionalidade da multa aplicada e de confisco de
patrimônio do contribuinte.
33.

As recorrentes defendem (a exemplo do disposto nos fls. 8594-8599), em
sede de mérito, que a multa aplicada de 75% teria sido inconstitucional, por violação aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, do não confisco.
34.

Nesse tocante, necessário indicar que não é possível apreciar referido
argumento no âmbito de uma lide administrativa, na medida em que a pretensão das
recorrentes é contrária ao entendimento sumulado do CARF, que assim dispõe:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

35.

Por todo o exposto, perde objeto a alegação da Recorrente, em razão do
acolhimento da tese do item superior.
Conclusão
36.

Diante do exposto, voto por conhecer os Recursos Voluntários, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 8735
DF CARF MF
Original